Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-91.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020222-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 062.909.971-57 (PACIENTE), ANA VITORIA MACEDO AMORIM - CPF: 064.112.491-05 (INTERESSADO), Juízo das audiências de custódia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (IMPETRANTE), ANA VITORIA MACEDO AMORIM - CPF: 064.112.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR
–

FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS –
BENEFÍCIO
ALCANÇADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO –
2)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
–
3)

NULIDADE DA PRISÃO –FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
“AD CAUTELAM”
– FLAGRANTE APRECIADO FORA DO PRAZO DE 24 HORAS – MERA IRREGULARIDADE – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE –SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
4) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (447,61G DE COCAÍNA, 578,18G DE MACONHA E 100 COMPRIMIDOS E ECSTASY) –

ORDEM DENEGADA.

1) Sendo concedida à paciente a prisão domiciliar pelo juízo de origem, o presente feito fica prejudicado nesta parte, em virtude da perda superveniente do objeto.

2) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

3) A ausência do exame de corpo de delito e conversão do flagrante em prisão preventiva em prazo superior a 24 horas configuram mera irregularidades, não conduzindo, isoladamente, à nulidade da prisão, máxime diante da superveniência de decisão fundamentada apontando a necessidade da medida extrema.

4) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (447,61g de cocaína, 578,18g de maconha e 100 comprimidos e ecstasy).
No entanto, ainda que existindo motivos para a prisão preventiva, o magistrado da origem entendeu por substituir por prisão domiciliar, visto que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados.

5) Ordem denegada, na parte remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado Dr. Akio Gustavo Maluf Sasaki, em favor de
Kamilla Emanuelly Dias Espindola Victorio
, visando cessar o suposto constrangimento ilegal que sofre a paciente, imposto pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos de prisão em flagrante n. 1002140-80.2020.8.11.0042, Código: 11681155.

Adoto o relatório lançado pela eminente Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
(Id.
59164959
):

“Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 24/09/2020, haja vista suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes em associação previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006, foi submetida à audiência de custódia e, na oportunidade, o d. magistrado homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva.

Alega que a questão em decisão de custódia, foi apreciada em manifesta contrariedade à norma do artigo 8º, inciso X, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, pois a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos, ou seja, possui 6 anos de idade.

Afirma que “o Flagrante sequer acostou aos autos o exame de corpo de delito, situação que também macula a sua apreciação” (sic).

Discorre que o flagrante fora apreciado fora do prazo de 24 horas de seu protocolo na unidade jurisdicional, visto que fora protocolizado as 15h42 do dia 24 de setembro, tendo a primeira defesa sido protocolizada as 17h45 do mesmo dia e a decisão jurisdicional só fora proferida as 22h44 do dia 25 de setembro.

Assevera que “não obstante as nulidades do flagrante, a Paciente é usuária de drogas declarada e os demais custodiados alegaram que ela não tem “nada a ver com a droga”, sendo apenas usuária em situação de compra” (sic).

Anota, ainda, que não tem com quem deixar seu filho, pois o pai dele é foragido da Justiça, a avó materna se encontra atualmente em Rondônia para tratamento cirúrgico e os avós paternos residem em Rondonópolis/MT, sendo que a criança está, por ora, sob os cuidados de sua babá.

Discorre que ao converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, não foram observados os Princípios da Presunção de Inocência, Motivação, Proporcionalidade e Excepcionalidade.

Demais disso, entende pela possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, diante das peculiaridades já expostas, bem como porque o artigo 318 do Código de Processo Penal assegura à paciente tal benefício (cita entendimento do STF).

Diante de tais argumentos, requer a concessão liminar do presente writ, “para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, em última análise, a substituição desta por cautelares judiciais ou prisão domiciliar” (sic)”.

O pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista (Id.
59164959
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids.
64239465
,
68246963
e
68246964
).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id.
66134950
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PLEITO PREJUDICADO)

Consoante relatado, a defesa sustenta ser
necessária a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, por ser mãe de uma criança de 03 anos de idade, que depende exclusivamente de seus cuidados.

No entanto, sobreveio informação de que a autoridade coatora concedeu a prisão domiciliar à paciente. Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – MENCIONADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INQUINADA AUTORIDADE COATORA QUE INFORMA TER, DE FORMA SUPERVENIENTE, DEFERIDO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE PERDE SEU OBJETO – PREJUDICIALIDADE MANIFESTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O habeas corpus impetrado em favor do paciente com o fim de obter a sua liberdade restou prejudicado, pois, antes da análise meritória, o magistrado da instância singela revogou a sua prisão preventiva, com a vinculação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Esvaziamento do objeto da ação constitucional, nos termos do art. 659 do CPP e art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT”. (TJMT, HC 61991/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016).

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA – PEDIDO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUIZ DA CAUSA – PERDA DE OBJETO -JULGADOS DO TJMT – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. “Tendo em vista que foi revogado o decreto de prisão temporária pelo Juízo de origem, resta prejudicada a análise do presente habeas corpus por perda de objeto. Habeas corpus prejudicado.” (TJMT, HC nº 46369/2013)”. (TJMT, HC 154423/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015).

Assim,
o julgamento do pedido de concessão de prisão domiciliar encontra-se prejudicado
, ficando demonstrada a incidência do art. 659 do CPP, que dispõe “
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o
writ,
por perda do objeto.

É como voto.

(MÉRITO)

Consoante relatado, a
pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que o flagrante é ilegal, uma vez que não aportou aos autos laudo de exame de corpo de delito
ad cautelam,
além de que
trata-se de usuária de entorpecentes, sem participação na traficância.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria da paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.º 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelas impetrantes.

Por outro lado,
não verifico qualquer nulidade no decreto de prisão preventiva do paciente em decorrência da tese de nulidade do flagrante por ausência de exame de corpo de delito nos auto
s.

Nota-se que há nos autos nota de ciência das garantias constitucionais assinada pela paciente (59155455 - Pág. 55). Ainda que esse não fosse o caso, a ausência do exame de corpo de delito não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão, não passando de mera irregularidade, principalmente se não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra a paciente.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
verbis:

“HABEAS
CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS (...) AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MERA IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE LESÕES CORPORAIS OU AGRESSÕES PRATICADA CONTRA O PACIENTE (...) ORDEM DENEGADA. (...) A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente.(...)”.
(
N.U 1020609-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida conversiva adotada pelo magistrado singular, porquanto as disposições contidas na Recomendação n. 62 do CNJ não são impositivas de procedimentos judiciais ou extrajudiciais, de modo que não é exigível a existência, nos autos, de laudo de exame de corpo de delito do conduzido para que haja a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, mormente quando há evidente necessidade da privação de liberdade a fim de salvaguardar a ordem pública ante a possibilidade de reiteração delitiva.

No mesmo sentido, conforme posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça,
a conversão do flagrante em prisão preventiva em prazo superior a 24 horas configura mera irregularidade
, não conduzindo, isoladamente, à nulidade da prisão, máxime diante da superveniência de decisão fundamentada apontando a necessidade da medida extrema.

Assim, superada a questão da nulidade da prisão preventiva do paciente,
passa-se à análise da necessidade da segregação cautelar decretada pelo magistrado de primeiro grau
.

Pois bem. Conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante juntamente com outros indiciados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Verifica-se dos autos que policiais da Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes, vinham investigando pessoas suspeitas de estarem praticando tráfico ilícito de entorpecentes, até chegarem à paciente e comparsas.

Consta que os policiais deslocaram até o apartamento 201 do condomínio Village do Boa, no Bairro Boa Esperança, nesta Capital, onde foram recebidos pela corré Ana Vitória e, no local também estava presente a ora paciente Kamilla, e em revista foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados na sua comercialização, conforme se infere do termo de exibição e apreensão (Id. 59155455 - fls. 25/27).

O magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizariam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo organizado.

Sustentou, ainda, o magistrado que “
apesar de a flagrada Kamilla demonstrar que possui um filho com seis anos de idade, inclusive requerendo prisão domiciliar, não trouxe ao feito prova de que a criança depende exclusivamente dela, de modo que, por ora, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, sua manutenção no cárcere se impõe
” (Sic. Id. 59155455 - Págs. 126/128).

Eis o conteúdo da decisão,
verbis
:

“(...) Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis e dos próprios autuados, bem como do termo de exibição e apreensão e laudo de pericial nº 3.14.2020.69574-01.

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2020.228711, registrado na Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes, que policiais da referida delegacia vinham investigando pessoas suspeitas de estarem praticando tráfico ilícito de entorpecentes, até que chegaram às pessoas dos autuados e do suspeito Gabriel Oliveira de Albuquerque.

Ainda segundo os policiais civis, eles receberam informações dando conta de que o flagrado Denis iria transportar certa quantidade de entorpecentes, de modo que permaneceram em vigilância e o viram retirar um pequeno volume em uma empresa, sendo que, ao abordá-lo, encontraram cerca de 100 comprimidos de “Ecstasy”, além da quantia de setecentos e cinquenta reais, cuja origem o autuado não soube explicar.

Os policiais também informaram que, com o apoio de outra equipe, deslocaram até o condomínio Village do Boa, onde receberam informações de alguns moradores dando conta do odor de maconha que provinha do apartamento 201, e chegando ao local foram recebidos pela autuada Ana Vitória. No local, segundo os policiais, também estava presente a flagranteada Kamilla, e em revista foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados na sua comercialização, conforme se infere do termo de exibição e apreensão.

Insta anotar que, interrogados, os flagrados confirmaram que os entorpecentes seriam de propriedade do suspeito Gabriel e que Denis seria seu funcionário, fazendo o transporte e entregas.

De outro lado, o laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e Êcstasy.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a flagrada Ana Vitória Macedo Amorim permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes de modo organizado, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Ademais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Pelas mesmas razões, entendo que a ordem pública estará em risco se a autuada Kamilla Emanuelly Dias Espindola Victorio permanecer em liberdade, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes de modo organizado, o que, somado ao fato de o delito a ela imputado ser punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, torna igualmente necessário o seu afastamento temporário do meio social.

(...)

Em razão de tais argumentos, inegável que o pedido de liberdade apresentado pela defesa dos autuados não merece acolhida, notadamente porque fundados apenas no fato de eles serem possuidores de identificação civil e residência fixa, o que, contudo, não ilide a decretação de sua prisão, mormente quando presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva, conforme exposto em linhas volvidas.

De se anotar que, conquanto a autuada Ana Vitória tenha juntado documentação que atesta que ela faz tratamento de saúde por ser portadora de epilepsia, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional.

Por outro lado, apesar de a flagrada Kamilla demonstrar que possui um filho com seis anos de idade, inclusive requerendo prisão domiciliar, não trouxe ao feito prova de que a criança depende exclusivamente dela, de modo que, por ora, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, sua manutenção no cárcere se impõe. (...)”.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo da paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, notadamente diante da quantidade de droga apreendida
(447,61g de cocaína, 578,18g de maconha e 100 comprimidos e ecstasy), a indicar a existência da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo organizado.

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

No entanto, consoante exposto no voto prejudicial de mérito, o magistrado da origem entendeu por substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados.

Ante o exposto, na parte remanescente do
writ
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Kamilla Emanuelly Dias Espindola Victorio
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021